Tribunal: TJDFT
Processo: 0726037-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DEFERIDO PELA VEP. DISPENSA DA MONITORAÇÃO PELA VEPERA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2o DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. RESOLUÇÃO N. 412/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ENDEREÇO DO APENADO INCOMPLETO NOS SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA GRAVE IMPUTÁVEL AO APENADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisões da Vara das Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), as quais (i) dispensaram o monitoramento eletrônico estabelecido pela Vara de Execuções Penais (VEP) para cumprimento do regime aberto e (ii) não reconheceu falta grave contra o apenado pela incompletude no endereço vinculado a ele nos sistemas de execução penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a competência da VEPERA para dispensar monitoração eletrônica na progressão para o regime aberto concedida pela VEP e (ii) a prática de falta grave imputável ao apenado por erros e incompletudes no seu endereço, com a consequente inviabilização da fiscalização do cumprimento dos seus deveres pela SEAPE.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 2o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA) a execução das penas restritivas de liberdade em regime aberto e a fixação de suas condições em prisão domiciliar.
4. A Resolução n. 412/2021/CNJ determinou a priorização de medidas menos gravosas ao monitoramento eletrônico (art. 3o, § 1o). Tratando-se a fiscalização eletrônica de medida mais gravosa ao apenado, melhor atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena exigir-se fundamentação concreta para a sua colocação, e não para a sua dispensa.
5. Ainda que a concessão do regime aberto seja dada pela Vara de Execuções Penais (VEP), após a prolação da decisão que concede a progressão para esse regime mais brando, é da VEPERA a competência para regulamentar a situação processual do sentenciado, a qual pode, inclusive, dispensar o uso da tornozeleira eletrônica.
6. No caso, é inviável a imputação de falta grave ao apenado pelo fornecimento incompleto do seu endereço, pois não consta dos autos a juntada do seu termo de compromisso de regime aberto ou outros elementos probatórios suficientes para aferir que o reeducando ensejou essa inconsistência em seu registro nos sistemas de administração penitenciária.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.